Tribunal: STF
Processo: ARE 1380274
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR OFENSA À PRECLUSÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI E LXXVIII, DA CARTA DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Espólio de Dalma Fernandes Ferreira. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. Sustenta indevida a decisão proferida pelo Tribunal de origem que julgou nula a sentença de extinção do processo com fundamento na ocorrência da preclusão lógica. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, e 37, § 5º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decretou a nulidade da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto configurada violação da preclusão lógica e da coisa julgada. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICULAR - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES, POR PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA POR ESTA 4ª. CÂMARA CÍVEL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA QUE DECIDE DE FORMA CONTRÁRIA - PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO AO JUIZ - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NULIDADE. 



    - É nula a sentença que, ao reconhecer a prescrição das pretensões do Ministério Público, ignora a decisão em sentido contrário proferida no curso do processo, a qual foi confirmada por esta 4ª. Câmara Cível e pelo Superior Tribunal de Justiça. A sentença que decide de forma contrária ao que já foi decidido viola a preclusão lógica para o juiz e a coisa julgada."



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI e LXXVIII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Ademais, colho do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Destaco, ainda, que o fato da matéria ser de ordem pública somente autoriza sua dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que não significa que a questão pode ser alegada e acolhida depois de já ter sido definitivamente rejeitada, em especial quando houve recurso para as instâncias superiores e os tribunais confirmaram a primeira decisão. 



    Aliás, o artigo 505 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’. 



    Destaco ainda que o caso em questão não se enquadra no disposto no artigo 1.013, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, pois a nulidade da sentença recorrida se dá por violação da preclusão lógica e da coisa julgada, repito […].”



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora